Tribunal: STF
Processo: HC 108718
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HC IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. LESÃO CORPORAL GRAVE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA DISCUTIR O CABIMENTO DO AGRAVO. APELO EXTREMO INADMITIDO NA ORIGEM. PEDIDO DE “DESTRANCAMENTO” DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A via do habeas corpus, que tem por objeto a tutela da liberdade de locomoção, não pode ser utilizada para o reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos. Precedentes: HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.323, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 25.09.12; HC 111.254, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 28.09.12; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 08.06.12; HC 99.174, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 11.05.12.



    2. In casu, o agravo de instrumento interposto contra decisão que não admitiu o recurso especial na origem foi indeferido sob o fundamento de que aquele recurso não preenchia os requisitos de admissibilidade necessários ao seu conhecimento; por isso que não compete a esta Corte proferir eventual juízo positivo de admissibilidade e determinar o processamento do recurso.



    3. Ademais, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.365-RG, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26.03.10, decidiu que a questão objeto do agravo em recurso especial – análise do cabimento, ou não, de recursos da competência de outros Tribunais – não possui repercussão geral, porquanto restrita ao âmbito infraconstitucional.



    4. Declarada a ausência de repercussão geral pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os demais recursos extraordinários e os agravos que suscitarem idêntica questão constitucional podem ser inadmitidos na origem.



    5. In casu, o Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela defesa sob o fundamento de que o Plenário desta Corte já decidiu que o tema nele versado - análise do cabimento, ou não, de recursos da competência de outros Tribunais – não possui repercussão geral.



    6. A competência desta Corte somente se inaugura com a prolação do ato colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula 691/STF. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização desta norma, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.



    7. O artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, permite ao relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o sob as vestes de Tribunal. Entretanto, a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado, por isso que, in casu, impunha-se a interposição de agravo regimental, sob pena de malferimento da norma segundo a qual quando o coator for tribunal superior, a impetração de habeas corpus nesta Corte não prescinde do prévio esgotamento de instância.



    8. In casu, na petição inicial do habeas corpus, a defesa aponta como ato de constrangimento ilegal a decisão monocrática proferida pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão da Vice-Presidência do STJ que não admitiu o recurso extraordinário. Destaco, contudo, a existência de previsão legal de recurso contra a decisão deste jaez e, por isso, a utilização de habeas corpus como substitutivo de agravo regimental é algo que se apresenta como teratológico.



    9. Inexiste, na hipótese sub examine, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    10. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento.